Tribunal: TJMT
Processo: 1023896-17.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023896-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ALVES DE SOUSA - CPF: 878.817.721-15 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇAO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO –
ATOS PRATICADOS NA FERRAMENTA ELETRÔNICA – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – VALIDADE
–
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
– EXCESSO À EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

Ultrapassado o prazo legal para o devedor impugnar à
penhora
realizada na fase de cumprimento de sentença, resta preclusa a questão afeta ao alegado excesso de execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023896-17.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

WELLINGTON ALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da
2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
, em fase de
cumprimento de sentença, promovida
por
WELLINGTON ALVES DE SOUSA
, que
considerando a satisfação da obrigação, com a concretização da penhora, julgou extinto o feito, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da citação, ao argumento de que
“não foi citado validamente no processo de conhecimento, motivo pelo qual o processo, indevida e invalidamente à sua revelia, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa. Necessária, portanto, a declaração de nulidade dos atos praticados no referido processo, e seu retorno para realização de regular citação
” (sic).

Assevera que
foi firmada parceria envolvendo os Bancos Bonsucesso e Santander que culminou na criação de nova instituição financeira, o Banco Olé Bonsucesso Consignado, que quedou-se responsável pela administração de todos os contratos de produtos consignados, como o ora discutido, com cancelamento de funcionamento em 31/08/2020 e pelo ato citatório ter sido realizado em julho de 2021, entende que foi nulo.

Afiança que
“não sendo acolhida a efetiva e válida alegação de nulidade de citação, imperativo o reconhecimento de que é necessária a intimação pessoal do devedor no momento do cumprimento de sentença, em processo no qual o réu, embora citado, não tenha apresentado defesa e, por isso, tenha sido declarado revel”
(sic).

Defende que
“se que a citação feita por meio eletrônico, não dispensa, em fase de cumprimento de sentença, a citação pessoal do devedor revel, sendo, portanto, todos os atos processuais, após a citação inválida, nulos de pleno direito”
(sic).

Argumenta que “
em função da rejeição da exceção de pré executividade anteriormente apresentada, bem como ciência da expedição de ordem de bloqueio, O BANCO EXECUTADO EFETUOU O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR EXEQUENDO, bem como apresentou o seu correspondente comprovante ao oficial de justiça então presente, para fins de evitar a realização da ordem de bloqueio, bem como garantir o juízo para apresentação da correspondente e necessária impugnação ao cumprimento de sentença, destacando não apenas questões de ordem, tendo em vista a ocorrência de nulidades processuais, bem como o patente excesso do valor executado”
(sic).

Ainda, assevera que
“o cálculo apresentado pela parte exequente contém claros e patentes excessos”
e que
“a presente demanda não pode prosseguir levando-se em conta tão somente os equivocados, e unilaterais, cálculos apresentados pela parte autora, ora recorrida, devendo serem considerados também, os valores apresentados pelo banco réu, em fiel cumprimento às determinações impostas em sentença”
(sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
“reformar/cassar a sentença proferida, reconhecendo-se todos os vícios e nulidades processuais apontadas, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento, para fins de que seja realizada a regular e imperativa citação do banco réu para figurar no polo passivo da presente demanda”
(sic), e no mérito, a reforma da sentença, reconhecendo o patente excesso de execução, ou ainda que se determine a conferência e apuração dos valores, pela própria contadoria do juízo, nos termos do art.524, II do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, rebatendo os termos do apelo e postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 136155168).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, no tocante à preliminar invocada pela instituição recorrente, no caso, a nulidade da citação, desde logo a
rejeito
.

É que,
nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, a
citação
deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, através dos endereços eletrônicos cadastrados pelo citando no
banco
de dados do Poder Judiciário.

As alterações promovidas pela Lei nº. 14.195/2021 entraram em vigor apenas em 27/08/2021, sendo, portanto, a hipótese regida pelo art. 246, § 1º, do CPC, bem como pelo art. 5º, § 3º, da Lei nº. 11.419/2006, em vigor na data em que foi proferido o despacho determinando a citação.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006 que regulamenta o processo judicial eletrônico estabelece:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

No caso dos autos, vislumbra-se que o
ato citatório foi perfectibilizado em
26/07/2021 às 23:59:59
– “expedientes”, além da visualização verificada em acesso de terceiros, em que o patrono do banco recorrente teve acesso aos autos, tomando conhecimento da presente demanda.

Em cumprimento ao despacho judicial datado de 14/07/2021 (Id. 135780274) expediu-se o mandado de citação eletrônico (Id. 135780275) direcionado para o Banco requerido, sendo o expediente cumprido mediante registrado na aba eletrônica do Pje:

“
Citação (9948132)

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Expedição eletrônica (15/07/2021 08:49:39)

O sistema registrou ciência em 26/07/2021

23:59:59.”

Certificado pela Secretaria do Juízo em 17/07/2021 que
“decorreu o prazo de citação por meio eletrônico no id. 60605601 e a parte requerida não apresentou defesa a presente ação”
(Id. 135780276).

Ato seguinte, o juízo
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que
“o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, este caberia ao requerido apresentar para contrapor os argumentos iniciais, entretanto, manteve inerte”.

No mesmo ato sentencial, a magistrada singular averbou que
“o requerido apesar de citado conforme carta de citação encaminhada pelo sistema deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme certidão de id. 63200246. Razão pela qual decreto-lhe sua revelia aplicando seus efeitos”
.

Verifica-se ainda que por ocasião da fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a intimação do Banco executado para pagamento da obrigação, nos termos do art. 523 do CPC (Id 67281172).

Expedida a intimação eletrônica (Id 67418217) ao Banco executado, sendo o expediente cumprido mediante registrado na aba eletrônica do Pje:

“Intimação (11359796)

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Expedição eletrônica (07/10/2021 12:45:16)

O sistema registrou ciência em 18/10/2021

23:59:59”

Assim, não há se falar em nulidade da citação e da intimação direcionado ao Banco apelante, eis que regularmente perfectibilizados os atos processuais na modalidade eletrônica.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006
– DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL –
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE
- PRECEDENTE DO STJ –CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.”
(10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
– VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, § 1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(10079806620218110000 MT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Publicação: 31/07/2021)

Lado outro, quanto a alegada incorporação entre os bancos operada em 2020,
coaduno com o entendimento exposto pela magistrada
a quo
no
decisum
de que não foi oportunamente informada nos autos, de modo que é de se considerar válido o ato atacado em face da instituição requerida incorporada, sobretudo porque o patrono da mesma, como dito alhures, teve acesso aos autos em momento pretérito.

Diante disso, não há se falar em qualquer irregularidade a ensejar a alteração da sentença impugnada, porquanto devidamente certificado no Id. 135780367 a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença,
verbis:

“Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de id. 85624951, é intempestiva, haja vista, o prazo decorrido em 20/05/2022, conforme intimação, realizada pelo oficial de justiça de id. 84817099.”

Registro que quanto ao ponto a magistrada
a quo
muito bem afastou a tese do executado, aqui apelante, de tempestividade da impugnação da sentença, a qual, a fim de evitar tautologia, utilizo como razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Analisando a última manifestação da parte requerida do id n.85756897, verifica-se que não se sustenta.

No caso, o bloqueio de valor efetivado pelo meirinho no id n. 85501791, não se trata de penhora, pois o valor ali bloqueado, foi em virtude da parte executada não ter transferido para conta única a penhora realizada em 18.04.2022(id 82483816).

Após a penhora em 18.04.2022, o valor foi transferido, via Sisbajud, para conta única (id 82802511) e mesmo assim, a parte executada não efetivou a transferência, conforme noticiado pela conta única no id n.83861883.

Portanto, o prazo para impugnar a penhora, há muito escoou, razão pela qual, foi certificado a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de sentença, onde questiona o valor bloqueado.

Assim, o bloqueio do valor penhorado na "boca do caixa', não restaurado prazo do executado questionar a penhora, há muito efetivada”
(
sic).

Dessa forma, diante da intempestividade da impugnação, tem-se por acertada a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente/apelado e extinguiu o processo pelo pagamento, não havendo se falar em
qualquer questão relativa ao alegado excesso de execução, porquanto se trata de matéria preclusa
.

Sob essa perspectiva, confiram-se precedentes deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA –

EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO - ART. 924, INCISO II
,
DO CPC - EXCESSO À EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
cumprimento, sem ressalva, da dívida exequenda, implica na extinção do feito, nos termos do art. 924 inciso II, do CPC, pela satisfação da obrigação. Há que se considerar preclusa qualquer questão relativa ao alegado excesso de execução, suscitada em impugnação liminarmente rejeitada,
cuja decisão foi confirmada em recurso especial
.”

(N.U 0000538-86.2010.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PROCESSO EXTINTO POR PAGAMENTO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do § 1º do art. 203 do CPC, ressalvadas “as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. 2.
Ultrapassado o prazo legal para o devedor impugnar à penhora realizada na fase de cumprimento de sentença, resta preclusa a questão afeta à penhora
.”
(TJ-MT - AC: 00060567120168110013 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários, diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022